Tribunal: TJDFT
Processo: 0731180-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731180-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRANLAR ASSESSORIA CONTABIL SS - EPP AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GRANLAR ASSESSORIA CONTABIL SS contra a decisão proferida na execução movida pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que rejeitou a impugnação à penhora do veículo placa JKN 7436. A recorrente deixou de recolher o preparo e requereu a concessão da gratuidade de justiça nesta instância recursal. Após ser intimada para apresentar documentos comprobatórios de seu faturamento e da situação financeira e contábil, com vistas à análise do pedido, juntou aos autos a Demonstração do Resultado do Exercício referente ao ano de 2024, extratos bancários do Banco Inter dos meses de maio, junho e julho de 2024, bem como o recibo de entrega da Escrituração Contábil Digital (ID 75047040). É o relatório. Decido. O art. 98 do CPC preconiza que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, o pedido de gratuidade pode ser formulado diretamente na peça recursal, ficando o recolhimento do preparo condicionado à análise dos pressupostos legais para concessão do benefício. Embora a declaração de hipossuficiência, em regra, seja suficiente para o deferimento da gratuidade, o § 2o do mesmo artigo autoriza o indeferimento do pedido quando houver nos autos elementos que indiquem a ausência desses pressupostos, devendo o juiz oportunizar à parte a devida comprovação. No caso de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, é necessário comprovar efetivamente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Nesse entendimento é o enunciado de Súmula n. 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso em análise, observa-se que a agravante deixou de apresentar os extratos bancários das contas correntes mantidas junto ao Banco Santander, Caixa Econômica Federal, Banco de Brasília e Banco do Brasil, apesar de constar, na pesquisa realizada por meio do sistema Sisbajud (ID 205964849, na origem), que possui vínculo com essas instituições financeiras. Em relação à declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, a agravante apresentou apenas o recibo de entrega de escrituração contábil digital (ECD), deixando de apresentar a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica (DIPJ ou ECF) em relação aos últimos dois anos, conforme solicitado. O balanço patrimonial apresentado (ID 75047052) refere-se apenas ao período de 01/10/2024 a 31/12/2024 e não corrobora as alegações da agravante quanto à necessidade do benefício. Registra-se que, segundo informações do Conselho Nacional de Justiça, as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil. Segundo a Tabela de Custas Judiciais do TJDFT o valor do preparo em agravo de instrumento é R$46,28. No caso, não há demonstração concreta da insuficiência da condição financeira e patrimonial da recorrente para o recolhimento das custas. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para recolher o preparo, nos termos do art. 1.007 do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator